Tribunal: TJBA
Processo: 8143680-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143680-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANGELA DE SOUZA SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como ANGELA DE SOUZA SANTANA SANTOS Advogado(s): FLORIVALDO CAJE DE OLIVEIRA FILHO, KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS APELADO: CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Interesse de agir configurado. Negativa administrativa do cartório em fornecer os documentos. Necessidade de provimento jurisdicional demonstrada. Documentos individualizados e pertinentes à demanda principal. Cerceamento do direito de defesa. Ausência de oportunidade para emenda da inicial. Violação ao artigo 321 do código de processo civil. Extinção prematura do feito. Ação autônoma de exibição contra terceiro que não se confunde com indeferimento de prova nos autos principais. Distinção entre conteúdo declarado em escritura pública e documentos apresentados para instruir o ato notarial. Nulidade da sentença. Necessidade de processamento regular do feito com observância do contraditório e ampla defesa. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143680-49.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ÂNGELA DE SOUZA SANTANA SANTOS, e como apelado CARTÓRIO DO 5 OFICIO DE NOTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA